Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703033-85.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GABRIELA SENA LOPES RECORRIDO: GUSTAVO AQUINO DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A VALIDADE DO CONTRATO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos, por ausência de interesse processual. A apelante sustenta que a ação tem por objeto questão jurídica distinta da tratada na ação monitória proposta em seu desfavor pelo ora apelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se há interesse na propositura da presente ação, considerando a existência de decisão judicial transitada em julgado, no âmbito de ação monitória com reconvenção, que reconheceu a validade do contrato de trespasse objeto da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade do contrato de trespasse celebrado entre as partes foi expressamente reconhecida na sentença proferida na Ação Monitória n. 0703165-16.2022.8.07.0020, transitada em julgado, no bojo da qual, além de ter sido acolhida a pretensão monitória, foram rejeitados os embargos monitórios apresentados pela ora apelante e julgado improcedente o pedido reconvencional. 4. A coisa julgada material impede a rediscussão do contrato em nova demanda, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais. 5. O indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse-adequação, estão amparados pelos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil. 6. A ausência de plausibilidade do direito alegado justifica o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal para suspensão do leilão e o cumprimento de sentença proferida na ação monitória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação não provida. Unânime. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a propositura de nova ação para rediscutir matéria já decidida de forma definitiva em processo anterior. 2. A ausência de interesse processual por inadequação da via eleita justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 330, III, 485, VI, e 1.026, § 2o. A recorrente alega violação aos artigos 885, 886 e 1.884, todos do Código Civil, 3o, 4o, 502 e 505, todos do Código de Processo Civil, defendendo a não ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a ação monitória anterior tratou apenas da cobrança de valores, sem adentrar na análise de vícios contratuais ou enriquecimento ilícito, não havendo identidade de causa de pedir e pedidos em relação à presente demanda. Aduz, ainda, que o recorrido recebeu valores pela venda do ponto comercial e retomou o estabelecimento com todos os bens, configurando enriquecimento indevido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 885, 886 e 1.884, todos do Código Civil, 3o, 4o, 502 e 505, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, diz a Apelante que pretende anular o negócio jurídico de trespasse celebrado com o Apelado, por ter sido firmado mediante fraude. Sucede que o negócio jurídico em questão já foi objeto de apreciação nos autos da Ação Monitória n. 0703165-16.2022.8.07.0020, proposta pelo ora Apelado contra a Apelante, no bojo da qual foi reconhecida a validade do contrato firmado entre as partes e imposta à Apelante a obrigação de pagar o montante de R$ 74.981,62 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos). (...) Inegável, portanto, que é inviável a pretensão da Apelante de anular negócio jurídico cuja validade já foi declarada por decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada, o que, como bem entendeu a Juíza a quo, justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse-adequação” (ID 69366511). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020